Tribunal: TJMT
Processo: 1018453-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018453-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A - CNPJ: 08.677.036/0001-16 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. FUNCIONALIDADE NÃO CONDICIONANTE DA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, no qual se objetiva afastar a cobrança do DIFAL/ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, sob alegação de ineficácia da Lei Complementar n. 190/2022, ausência de implementação adequada do Portal Nacional do DIFAL e necessidade de edição de lei estadual posterior, bem como autorização para depósito judicial dos valores
discutidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS é legítima após a edição da Lei Complementar n. 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal; (
ii
) estabelecer se a exigibilidade do tributo depende da plena operacionalidade do Portal Nacional do DIFAL; (
iii
) determinar se é necessária a edição de nova lei estadual para viabilizar a cobrança do
DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal exige lei complementar para a cobrança do DIFAL, requisito atendido pela Lei Complementar n. 190/2022, cuja eficácia se inicia após a anterioridade nonagesimal, tornando legítima a exigência a partir de
5.4.2022.

4.
A modulação de efeitos fixada pelo STF não se aplica quando a ação é ajuizada após o marco temporal estabelecido, afastando a pretensão de inexigibilidade no caso
concreto.

5.
A Lei Complementar n. 190/2022 não institui nem majora tributo, apenas regulamenta a repartição do ICMS, submetendo-se exclusivamente à anterioridade
nonagesimal.

6.
A exigibilidade do DIFAL não se condiciona à plena funcionalidade do Portal Nacional, pois a legislação trata o sistema como instrumento de cumprimento de obrigações acessórias, sem vincular a cobrança do tributo à sua operacionalidade
integral.

7.
Não há previsão legal que imponha a necessidade de funcionalidades específicas do portal, como apuração
centralizada ou emissão unificada de guias, para legitimar a cobrança do
imposto.

8.
As leis estaduais anteriores permanecem válidas e t
e
m sua eficácia restabelecida com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, sendo desnecessária nova legislação estadual para a cobrança do
DIFAL.

9.
A ausência de demonstração de direito líquido e certo impede a concessão da segurança
.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; LC n. 87/1996, art. 24-A; LC n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF,
ADIs
n. 7066, 7070 e 7078; STF, RE n. 1.426.271/CE (Tema 1.266).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta
contra sentença
que denegou a segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo para afastar a cobrança do DIFAL, por entender válida a exigência do tributo após a edição da LC n. 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal, bem
como suficiente a disponibilização formal do Portal Nacional do DIFAL.
(Id
348411393
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a cobrança do DIFAL depende do cumprimento integral dos requisitos do art. 24-A da LC n. 87/1996, incluído pela LC n. 190/2022, especialmente quanto à existência de ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto e a emissão das guias de recolhimento em ambiente único.

Afirma que não discute a existência formal do Portal Nacional do DIFAL, mas sua inoperância, pois o sistema não possibilitaria a apuração centralizada nem a emissão unificada de guias, exigindo do contribuinte a emissão por operação, circunstância que tornaria inviável o cumprimento adequado das obrigações tributárias.

Defende que a exigência do tributo também seria indevida pela ausência de lei estadual posterior à LC n. 190/2022 instituindo validamente a cobrança, sustentando que as leis estaduais anteriores teriam sido atingidas pela declaração de inconstitucionalidade firmada no Tema 1093 do STF e na ADI 5469.

Sustenta, ainda, que os Estados não poderiam disciplinar a cobrança do DIFAL com fundamento no art. 24 da Constituição Federal e requer autorização para realizar depósitos judiciais dos valores discutidos enquanto perdurar a ação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, afastar a cobrança do DIFAL sobre as operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado de Mato Grosso e autorizar os depósitos judiciais relativos ao tributo, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos créditos correspondentes.

(Id
348411395
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a Lei Estadual n. 10.337/2015 permanece válida e teve sua eficácia restabelecida com a edição da LC n. 190/2022, sendo desnecessária nova lei estadual para a cobrança do DIFAL.

Sustenta que, conforme entendimento do STF, a exigência do tributo após a lei complementar sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, além de afirmar que a disponibilização formal do Portal Nacional do DIFAL é suficiente ao cumprimento da exigência legal, razão pela qual requer o não provimento do recurso.
(Id
348411854
).

A procuradoria-geral de justiça manifestou-se pelo
não
provimento do recurso, ao fundamento de que o STF, no Tema 1266, consolidou a validade das leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022, bem como a exigibilidade do DIFAL após a anterioridade nonagesimal, além de entender suficiente a disponibilização formal do Portal Nacional do DIFAL.
(Id
363200350
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, diante da alegada ausência de implementação adequada do Portal Nacional do DIFAL e da suposta necessidade de edição de lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelante impetrou mandado de segurança preventivo visando afastar a exigibilidade do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais realizadas com destino a consumidores finais não contribuintes situados no Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a cobrança seria indevida em razão da ineficácia da Lei Complementar n. 190/2022, notadamente pela ausência de
implementação regular do sistema unificado de apuração e recolhimento do tributo previsto no art. 24-A da Lei Complementar n. 87/1996.
(Id
348411372
).

O juízo de origem proferiu sentença, denegando a segurança, ao fundamento de que não restou demonstrado direito líquido e certo, bem como de que a Lei Complementar n. 190/2022 supriu a exigência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir da observância da anterioridade nonagesimal, além de entender que a disponibilização do portal eletrônico é suficiente para viabilizar a exigência do tributo.
(Id
348411393
).

Contra essa sentença recorre a parte apelante sustentando a impossibilidade de cobrança do DIFAL enquanto não implementado de forma integral o Portal Nacional previsto na legislação, bem como a necessidade de edição de lei estadual posterior à Lei Complementar n. 190/2022 para legitimar a exigência do tributo, além de requerer a autorização para realização de depósitos judiciais com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
(Id
348411395
).

Sobre
a matéria
,
é importante destacar que a controvérsia possui alcance nacional e foi objeto de definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, no âmbito do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF.

Na ocasião, a Corte Suprema firmou entendimento, por maioria, no sentido de que a exigência do diferencial de alíquota do ICMS
nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 87/2015, depende da prévia edição de lei complementar que estabeleça normas gerais sobre a matéria. Nesse julgamento, foi fixada a seguinte orientação:

A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Na sequência,
o Supremo Tribunal Federal promoveu a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS n. 93/2015, estabelecendo que seus efeitos passariam a produzir resultado apenas a partir de 1o de janeiro de 2022, ressalvando-se, entretanto, as ações judiciais já em curso até a data de publicação da ata de julgamento, ocorrida em 25.5.2021.

No caso em exame, é possível verificar que a impetração do mandado de segurança ocorreu em 7.5.2024, portanto, em momento muito posterior ao marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que afasta a incidência da ressalva ali prevista.

Com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 5.1.2022, e observada a anterioridade nonagesimal prevista em seu art. 3o, a exigência do DIFAL passou a ser legítima a partir de 5.4.2022, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...)
4.

A Lei Complementar no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, nos termos da EC no 87/2015, atraindo unicamente a aplicação da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF nas
ADIs
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE.

5.

O art. 3o da LC no 190/2022 determina expressamente que seus efeitos se iniciam 90 dias após a publicação, ou seja, em 05/04/2022, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir desta data.
(...). (TJMT
1006264-41.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 13.5.2025).

Quanto
à alegação de que a exigência do DIFAL/ICMS seria indevida em razão da suposta ausência de funcionamento adequado do Portal Nacional previsto no art. 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, não prospera a insurgência da parte apelante.

Isso porque a Lei Complementar n. 190/2022, ao tratar da implementação de sistema eletrônico voltado à operacionalização do tributo, cuidou de aspectos relacionados à execução e cumprimento de obrigações acessórias, não condicionando a exigibilidade da obrigação principal à plena disponibilidade ou desempenho integral da referida ferramenta.

De outro lado, não há previsão normativa que condicione a cobrança do imposto ao pleno funcionamento técnico do Portal Nacional do DIFAL, sendo que o §4o do art. 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 apenas estabelece prazo para adequação tecnológica, sem vincular a exigibilidade do tributo à completa operacionalidade do sistema, tampouco exigir funcionalidades específicas como apuração centralizada ou emissão unificada de guias.

Neste sentido:

(...) A ausência
de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC no 87/1996 (com redação dada pela LC no 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital.
(...). (TJMT
1010592-77.2023.8.11.0041
, Rel. Des.

Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12
.
8
.
2025
).

Além disso, o
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar
as
ADIs
n. 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n. 190/2022, assentando que o diploma não promove a instituição nem a majoração de tributo, limitando-se a disciplinar a repartição de receitas entre os entes federativos. Em razão disso, firmou-se o entendimento de que a exigibilidade do DIFAL está sujeita apenas à observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.
Neste sentido:

(...) O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADIs
no 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento de que a LC no190/2022não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a repartição da receita do ICMS, razão pela qual não se submete à anterioridade anual.
(...). (TJMT
1005351-59.2022.8.11.0041,
Rel. Des.

Mario Roberto Kono De Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
2
.
2026
).

Importante mencionar que,
o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 1.426.271/CE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), reconheceu a constitucionalidade da disciplina introduzida pela Lei Complementar n. 190/2022 e, simultaneamente, estabeleceu parâmetros quanto à exigibilidade do DIFAL, especialmente no que se refere ao exercício financeiro de 2022.

Na ocasião, a Corte Suprema fixou que, de forma excepcional, a exigência do DIFAL no ano de 2022 não alcança os contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29.11.2023 e que, cumulativamente, não tenham realizado o recolhimento do tributo naquele exercício.

Assim, para a incidência da modulação de efeitos delineada pelo Supremo Tribunal Federal, exige-se a presença simultânea de dois requisitos: (i) o ajuizamento da ação até 29.11.2023; e (
ii
) a ausência de recolhimento do DIFAL no exercício de 2022.

No caso em exame, é possível verificar que a impetração do mandado de segurança ocorreu em 7.5.2024, ou seja, em momento
posterior ao marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, por si só, já afasta a incidência da modulação.
Neste sentido:

(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266), concluiu que a cobrança do DIFAL/ICMS é legítima a partir de 5.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal do art. 3o da LC 190/2022, e modulou os efeitos para afastar a exigência apenas quanto aos contribuintes que (i) tenham ajuizado ação judicial até 29.11.2023 e (
ii
) tenham deixado de recolher o tributo em 2022.
(...).
(TJMT 1046722-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 18.2.2026).

Diante desse contexto, revela-se legítima a cobrança do DIFAL/ICMS na hipótese

em exame, não havendo
que se
falar em ilegalidade decorrente da alegada ineficiência do Portal Nacional do DIFAL, tampouco na necessidade de edição de nova legislação estadual, razão pela qual não se evidencia o direito líquido e certo invocado pela parte apelante, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença que denegou a segurança
.

Registro que
resta prejudicado o pedido de autorização para depósito judicial, diante da manutenção da exigibilidade do crédito tributário
ora reconhecida
.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026